Tribunal: TJDFT
Processo: 0776654-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Civil, idoso e administrativo. Ação de abrigamento – instituição de longa permanência para idosos – pessoa idosa em situação de vulnerabilidade – dependência grau ii – rede de apoio familiar insatisfatória – atendimento imediato. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende compelir o Distrito Federal a proceder ao acolhimento de parte idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, independentemente de sua classificação em lista de espera.
2. A parte autora, idosa com 83 anos e renda aproximada de R$ 1.800,00, sem filhos, encontra-se inserida na Central de Vagas de Acolhimento desde 09.08.2024, na 18a posição, grau de dependência II. Atualmente reside provisoriamente com seu sobrinho, que trabalha o dia inteiro e não tem conduções de prestar os cuidados necessários.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, porque não há que se respeitar a fila da regulação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI admite lista de espera ou qual o prazo razoável para atendimento, para efeitos de configuração da mora estatal.
III. Razões de decidir
5. É incontroverso que a parte autora preenche os requisitos para admissão imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, o que não ocorreu em razão da existência de demanda superior à oferta de vagas. Sua posição na lista do órgão que regula as vagas foi alterada no curso do processo em 17.09.2024 da 18a posição para a 21a posição (ID 69126785 - Pág. 2).
6. Portanto, aplicável o que dispõe o art. 230 da Constituição Federal e arts. 3o, p.u., V e 37, § 1o, do Estatuto do Idoso.
7. A questão da vulnerabilidade da idosa encontra-se demonstrada nos autos pelo relatório de assistência social, que pontua: (i) as necessidades especiais decorrentes da própria idade (83 anos); (ii) o fato de ser cadeirante;(iii) sua renda mensal abaixo de R$ 2.000,00; e (iv) a insuficiência de apoio familiar, uma vez que seu sobrinho que a acolheu, depois de longa internação hospitalar, não possui condições suficientes para tanto, já que trabalha o dia inteiro para manter sua família e, portanto, permanece por longos períodos ausente. A situação em si tem provocado à idosa falta de assistência durante longos períodos durante o dia.
8. Nesse contexto, a necessidade de abrigamento da pessoa idosa é imediata, e sua permanência nessas condições configura lesão à sua saúde e seu bem-estar, que se perpetua diariamente. Com o agravante de que, dada a natureza do serviço de acolhimento e da demanda, não se avista solução, podendo ser reclassificada para uma posição ainda pior.
9. Portanto, a necessidade é imediata e cabe ao Estado prestar a devida assistência social.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a abrigar a parte autora em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 15 dias, sob pena de suportar o serviço em instituição privada.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, arts. 3o, p.u., V e 37, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.